Tribunal: TJSP
Processo: 0029559-07.2020.8.26.0000
Classe: Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MP) / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Investigatório
Criminal (pic-mp) no 0029559-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da
Serra, em que , é sindicado JORGE JOSÉ DA COSTA (PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Diante do
exposto,
determinaram
o
arquivamento
do
presente
procedimento
investigatório criminal, com a ressalva prevista no artigo 18 do Código de
Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 0029559-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15.736
2
Procedimento Investigatório Criminal no. 0029559-07.2020.8.26.0000
Comarca: Itapecerica da Serra
Sindicado: Jorge José da Costa (Prefeito Municipal de Itapecerica da Serra)
VOTO no 15.736
Procedimento Investigatório Criminal
Apuração de
eventual delito consistente em descumprimento de ordem
judicial Art. 1o, inciso XIV, do Decreto-Lei no 201/1967
Pedido de arquivamento formulado pela Procuradoria Geral de
Justiça Acolhimento.
1. Trata-se de notícia de fato instaurada a partir de expediente
encaminhado à Procuradoria Geral de Justiça, para apuração de eventual prática de
crime tipificado no art. 1o, inciso XIV, do Decreto-Lei no 201/1967.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, concluindo que não há
justa causa para a dedução em juízo da pretensão punitiva, uma vez que os elementos
de informação coligidos aos autos não constituem lastro suficiente para o
prosseguimento da persecução penal, requereu o arquivamento do procedimento (fls.
717/722).
É o relatório.
2. Após a realização de todas as diligências necessárias,
constatou-se que a ordem judicial proferida pela J. Estadual (Processo Cível no
0000172-84.2018.8.26.0268), cujo descumprimento originou este procedimento, foi
finalmente cumprida e o feito foi extinto. Assim, a Procuradoria Geral de Justiça, na
qualidade de titular da ação penal pública em sede de competência originária deste
Tribunal, não verificou a existência de elementos suficientes para reconhecer a
prática do alegado delito, requerendo o arquivamento do procedimento.
3. Tal requerimento deve ser atendido, conforme apontado em
inúmeros precedentes jurisprudenciais inclusive desta Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedimento Investigatório Criminal (pic-mp) no 0029559-07.2020.8.26.0000 -Voto no 15.736
3
“Tratando-se de promoção de arquivamento externada pelo
dominus litis, por delegação direta do chefe da Instituição e
em sede de competência originária, o que cumpre é acolher o
requerimento” (Processo no 0065148-07.2013.8.26.0000, rel.
Des. Geraldo Wohlers, 3a Câmara de Direito Criminal, j.
14/05/2013).
“Procedimento Investigatório do MP - Injúria racial Prefeito
do Município de Viradouro Provas orais que não permitem a
constatação de que foram proferidas ofensas com conteúdo
racial Ausência da convicção do dominus litis, sendo inviável
a persecutio criminis in judicio ARQUIVAMENTO DO
PRESENTE FEITO, sem prejuízo do art. 18 do CPP”
(Processo no 0221664-89.2012.8.26.0000, rel. Des. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro, 3a Câmara de Direito Criminal, j.
29/01/2013).
4. Diante do exposto, determina-se o arquivamento do
presente procedimento investigatório criminal, com a ressalva prevista no artigo 18
do Código de Processo Penal.
CESAR MECCHI MORALES
RELATOR